Tribunal: STF
Processo: HC 143686
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-24
Data de publicação: 2017-11-24

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Impetração contra decisão proferida pelo STJ que não conheceu de recurso especial interposto pela acusação e que conheceu em parte do agravo em recurso especial interposto pela defesa e, nesta parte, negou-lhe provimento. 3. Alegação de ofensa aos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, do texto constitucional. 4. Decisões ordinárias fundamentadas, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Autorizado o início de cumprimento provisório da pena, tendo já sido julgados recurso especial e agravo em recurso especial pelo STJ. Precedente (HC 142.173/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.6.2017). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.